Tribunal: TJBA
Processo: 8107227-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107227-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BRAGA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incorreção do valor atribuído à causa, por considerá-lo desproporcional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a incorreção do valor atribuído à causa autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito ou se é possível ao juiz proceder à retificação de ofício.

III. Razões de decidir

A atribuição do valor da causa é requisito da petição inicial (CPC, art. 319, V), podendo o juiz determinar sua correção (CPC, art. 321).

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado na demanda, ainda que por estimativa (CPC, arts. 291 e 292).

A mera incorreção do valor da causa não enseja a extinção do feito, uma vez que o art. 292, § 3º, do CPC, autoriza a correção de ofício pelo magistrado.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite a fixação estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é imediatamente aferível.

No caso concreto, a sentença violou o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo-se a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem.

Inviável o julgamento do mérito pelo tribunal, por ausência de instrução processual adequada (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, 319, 321 e 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.855.709/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 20.08.2015; TJ-MG, Apelação Cível nº 50696668820238130024, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-AL, AC nº 07124962520198020001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, 4ª Câmara Cível, j. 07.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 80006031320218050057, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107227-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BRAGA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)